Tribunal: TJMT
Processo: 0006491-63.2013.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No. 0006491-63.2013.8.11.0041
APELANTE: BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A-EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
APELADA: MARIA FERNANDES DA SILVA SANTOS
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A – EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, visando infirmar a r. sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda, lançada nos autos da “Ação de Inexistência de Relação Jurídica c/c Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Danos Morais e Materiais” no. 6491-63.2013.8.11.0041 (Cód. 800069), que julgou parcialmente procedentes os pedidos vindicados na peça inaugural ajuizada por Maria Fernandes da Silva Santos, para declarar a inexistência de relação contratual sub judice; condenação do banco apelação na devolução em dobro das parcelas descontadas e em danos morais arbitrados em R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios na ordem de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Pois bem.
Da análise dos autos, verifica-se que o pedido de justiça gratuita formulado pela ora apelante foi indeferido no Juízo a quo quando da prolação da decisão saneadora, já que não comprovou a alegada hipossuficiência (Id 35115980), reiterando, nesta instância recursal, a necessidade da concessão da benesse, sob a justificativa de que todo o grupo econômico encontra-se em liquidação extrajudicial, após decretada sua falência pelo Presidente do Banco Central, bem ainda que experimenta situação econômico-financeira delicada, com prejuízos estimados em mais de cinco bilhões de reais, consoante Balancete Sintético de abril de 2019, e, portanto, tem direito à isenção do pagamento das custas.
Pois bem. Inicialmente, pondera-se que não se desconhece o entendimento jurisprudencial que autoriza que as pessoas jurídicas, ainda que em regime de falência e/ou liquidação extrajudicial, sejam contempladas com o benefício em análise (Súmula 481 do STJ[1]). Porém, sua admissão apenas é possível em condições excepcionais, se comprovado que a instituição financeira requisitante efetivamente não ostenta possibilidade alguma de arcar com as custas do processo e dos honorários advocatícios, já que “Não é presumível a existência de dificuldade financeira da empresa em face de sua insolvabilidade pela decretação da falência para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita." (REsp 1.075.767/MG, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 18.12.2008).” (AgRg no AREsp 775.579/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 15/12/2015, DJe 01/02/2016).
No caso, o simples fato de encontrar-se em liquidação extrajudicial, por si só, não lhe retira o ônus de demonstrar a impossibilidade de arcar com os encargos processuais, pelo menos as relativas a este recurso, que, em valores atuais, perfazem a módica quantia de R$375,89 (trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e nove centavos), consoante simulação realizada no site desta instituição judiciária.
Por oportuno, a juntada de mera cópia de balancete contábil sintético desatualizado (abril de 2019 – Id 3511601, pág. 01) não pode ser tida como prova hábil e eficaz a demonstrar a apontada hipossuficiência, pelo que indefiro o pedido de assistência judiciária gratuita. Da mesma forma, não há se falar em diferimento das custas ao final do processo, porquanto tratar-se de medida excepcional (art. 456 da CNGC/MT), somente concedida em casos pontuais em que a parte interessada comprova a necessidade de tal beneplácito, que igualmente não é justificável pela simples liquidação extrajudicial.
Por consequência, em respeito ao princípio da não surpresa (art. 10 do CPC/15), determino a intimação da instituição apelante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, conforme estabelecido no art. 1.007, §4o, do CPC/15.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 02 de março de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora
[1] Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.